Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RÉU REVEL SUCUMBENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SOMA DAS DOZE PRESTAÇÕES DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Consoante artigos 82, §2o e 85, do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se do denominado princípio da sucumbência. E, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente também responderá pelas despesas daí decorrentes.
2. Conquanto revel, o réu sucumbente deverá arcar com os honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, nos termos do art. 85, do CPC, uma vez que os pedidos foram julgados procedentes, em parte, observada a proporcionalidade em que foi vencido.
3. Assim, ante a sucumbência mínima da parte autora, a teor do art. 86, § único, do CPC, e, considerando-se os critérios previstos no art. art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, arcará o réu com o pagamento dos honorários advocatícios em sua totalidade, que fixo em 10% do valor da condenação, considerando a soma das doze prestações do valor fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e provido.